Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), JACINTO DE SOUZA NETO - CPF: 631.353.456-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO AGRAVANTE, VIA CORREIO, NO ENDEREÇO INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – IMÓVEL DESTINADO À SUBSISTÊNCIA E ECONOMIA FAMILIAR – DOCUMENTOS DEMONSTRANDO TRATAR-SE DE ÁREAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, cujo objeto era a declaração de nulidade do processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) nulidade do processo administrativo por notificação via edital; (ii) utilização do imóvel para subsistência e economia familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravante foi notificado, via correio (AR), no endereço constante no auto de infração, não havendo, neste momento processual, nulidade no processo administrativo.

4.

Os documentos acostados na ação de base demonstram que o imóvel embargado é diverso daquele onde o Agravante exerce atividade e economia familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Válida é notificação do Agravante no endereço indicado e fornecido no auto de infração. Se houve mudança de endereço no transcurso do processo administrativo, é dever da parte informar à Administração Pública, tal mudança, nos termos do art. 77, VII, do CPC. 2. Os documentos anexados na ação de base demonstram, neste momento, que o imóvel autuado é diverso daquele onde o Agravante exerce atividade de subsistência e economia familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 77, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/MT - N.U 1011244-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JACINTO DE SOUZA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo nº 1001395-66.2024.811.0105, indeferiu o pedido de tutela antecipada, cujo objeto era o cancelamento ou suspensão no Termo de Embargo e da exigibilidade da multa relacionadas ao Processo Administrativo nº 20203187.

Narra que a área é utilizada como subsistência e única fonte de renda, devendo ser observado, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega também que a área é destinada para fins de reforma agrária, que não poderia ter sido notificado por edital, uma vez que possui endereço conhecido no processo administrativo.

Sustenta nulidade pelo fato do processo administrativo ter sido decidido sem defesa administrativa, que o tamanho da área não descaracteriza o regime de economia familiar, nos termos do Tema 1115 do STJ e que o imóvel é inferior a um módulo fiscal.

Argumenta acerca da ausência de interesse no embargo por tratar de área de reserva legal coletiva e passível de conversão, bem como a infração ter ocorrido fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 267642793.

Não foi apresentado a contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 279519391.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 284823370.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se o processo administrativo ambiental ao qual responde o Agravante pode ser suspenso, em sede de tutela de urgência.

Ressalto inicialmente que o Agravante menciona, na peça exordial, que o Processo Administrativo possui nº
20203187/SEMA
.

Na realidade, a numeração informada pelo Agravante refere-se ao Auto de Infração.

A numeração correta do Processo Administrativo é
440553/2020
, conforme se infere no Id. 262878759.

Feita esta ponderação inaugural, analiso o recurso propriamente dito.

Ao analisar os documentos acostados no presente recurso, verifica-se que o Processo Administrativo nº 440553/2020, aparentemente, não possui qualquer nulidade, pois o Agravante foi pessoalmente notificado par apresentar defesa administrativa, conforme se infere no AR acostado no Id. 262878759.

No entanto, permaneceu inerte no exercício da sua defesa, conforme consignado na Decisão Administrativa nº 2183/SGPA/SEMA/2022 e anexada no mesmo Id. acima mencionado.

Por outro lado, se o Agravante, no decorrer no processo administrativo, mudou de domicílio, é dever da parte manter o seu endereço atualizado perante a Administração Pública (seja para efeito de processo judicial ou administrativo), a teor do que dispõe o art. 77, VII, do CPC,
in verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE FOI ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE REGISTRO DO AUTUADO, AINDA QUE RECEBIDO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR TER SIDO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AUTUADO. EXECUÇÃO EXTINTA. FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes Embargos à Execução, reconheceu o vício de forma do Processo Administrativo, tornou nula a CDA e extinguiu a Execução Fiscal. II. Questão em Discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo administrativo é válido, mesmo que a notificação do auto de infração tenha sido encaminhada para o endereço de registro do autuado e recebida por terceiro e (ii) se é válida a intimação da multa aplicada no referido processo administrativo enviada para endereço diverso. III. Razões de Decidir 3. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 4. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação. 5. A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, enviada para endereço diverso do autuado, não atende aos requisitos legais e invalida este específico ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa. IV. Dispositivo e Tese 1. Apelação desprovida. Sentença de extinção mantida. Validade do processo administrativo reconhecida, mas invalidade da intimação da multa aplicada no processo Administrativo. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental enviada para o endereço do autuado constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 2. A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, encaminhada para endereço diverso, não atende aos requisitos legais e invalida este especifico ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa.". Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, arts. 121 e 125; Lei Estadual n. 7692/2002, art. 38, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1012406-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023. (TJ/MT - N.U 1011244-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 2. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação. 3. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1012406-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Logo, válida é a notificação realizada no endereço fornecido pelo Agravante, mormente se ele próprio recebeu o AR expedido pela Administração Pública referente ao processo administrativo o qual pretende anular.

Dentro desse contexto, ausente o requisito processual do
fumus boni iuris
.

De outro norte, também não se constata a presença do requisito ou pressuposto processual do
periculum in mora
, pois se a área é utilizada como única fonte de renda e subsistência do Agravante, o longo tempo transcorrido entre a autuação do Agravante pelo poder público e a propositura da ação, demonstra a ausência de urgência no pedido de cancelamento ou suspensão do Termo de Embargo, senão vejamos.

O Agravante foi autuado em 18/09/2020, conforme Auto de Infração nº 20203187 e Termo de Embargo nº 20204120 e foi notificado para apresentar Defesa Administrativa em 25/11/2020, conforme AR já mencionado acima.

No entanto, a
Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo nº 1001395-66.2024.811.0105, somente foi proposta em 25/07/2024, ou seja, quase 4 (quatro) anos após notificação para apresentar defesa administrativa.

Nesse contexto, ante a ausência dos pressupostos processuais essenciais à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)

No que concerne à alegação de que
a área é utilizada como subsistência e única fonte de renda, devendo ser observado, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana e que a área é destinada à reforma agraria, destaco que os documentos acostados na ação de base, não demonstram, neste primeiro momento, que a área objeto do Processo Administrativo nº
440553/2020 é a única fonte de renda do Agravante e destinada a reforma agrária, pois o Termo de Embargo/Interdição nº
20204120 refere-se ao Sítio Terra Santa II, conforme se infere no Id. 163256329 da ação de base, ao passo que a certidão expedida pelo INCRA e anexada no Id. 163256323 da ação de base, onde noticia que o Agravante desenvolve atividade em regime de economia familiar e se trata se área de assentamento, refere-se ao Sítio Nova Esperança, ou seja, trata-se de área diversas.

Por fim, quanto aos argumentos de que o tamanho da área não descaracteriza o regime de economia familiar, nos termos do Tema 1115 do STJ, que o imóvel é inferior a um módulo fiscal e ausência de interesse no embargo por tratar de área de reserva legal coletiva e passível de conversão, bem como a infração ter ocorrido fora da área de preservação permanente ou reserva legal, ressalto que são matérias ainda não analisadas pelo juízo
a quo
, de tal sorte que não pode este Sodalício se pronunciar neste momento processual, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao juiz natural.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025